Tribunal: TJDFT
Processo: 0007839-03.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores abaixo mencionados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. I. MARIA LUCIA DE FATIMA MARÇAL (ID 8125854 fl. 85) II. MARIO JORGE LOPES DA SILVA (ID 8125854 fl. 43) III. MARLI DE OLIVEIRA SOUZA (ID 16730942) IV. MARLY SOUSA ROMEU (ID 8125831 fl. 63) Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro ainda que as credoras MARIA SAMAN DIOGENES PINHEIRO, MARICENA GOMES DE SOUSA, MARISTELA CORREIA DA SILVA e MARLENE ALVES DOS REIS tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID's 9633035, 13014670, 13014673 e 9633039, respectivamente. Entretanto, seus nomes ainda constam no sistema informatizado, apesar de haver determinação orientando a baixa. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome de todos os credores supracitados da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Com relação à credora MARIA OLINA FONSECA MELO (ID 8638904), adote a Secretaria as providências para intimar a referida credora a juntar aos autos documento oficial onde se verifique, de forma legível, seu número de cadastro de pessoa física - CPF e data de nascimento, de forma a viabilizar a análise de seu pedido de preferência constitucional. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de preferência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto